Tribunal: TJES
Processo: 5024085-55.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024085-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE CORREA FILHO e outros
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Postula o recorrente que seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Conheço do Recurso Inominado interpostos eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. A recorrente comprova nos autos que está em Recuperação Judicial, assim, defiro o benefício da gratuidade da justiça a recorrente.

Verifica-se, ainda, que os recorridos apresentaram contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a recorrente ao pagamento indenização por danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviços por não cumprir a obrigação conforme contratado.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que não houve falha nos serviços prestados.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante

“[...] Com a detida análise dos autos, percebe-se que
houve alteração unilateral do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, com imposição de cancelamento da viagem e restituição do valor em forma de “vouchers” (ID 29862668 - Pág. 1). A requerida desconsiderou a garantia estabelecida pelo §1º do artigo 18 do CDC e impôs aos autores a forma que ela decidiu unilateralmente acerca da restituição de valores pagos.

A obrigação de fazer pleiteada pelos autores deve ser convertida em perdas e danos, devendo o autor Jorge receber o valor de R$4.776,41 (Quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos), visto que ele foi o responsável pelo pagamento (ID 29862189). Deve ser realizada apenas a devolução do valor efetivamente pago à ré, sendo improcedente o pedido dos autores quanto ao pagamento em dinheiro do valor ofertado como voucher pela ré, visto que o acréscimo concedido pela ré foi dado apenas para os que aceitaram o recebimento do crédito integral por meio de voucher.

Embora os autores tenham comprovado a aquisição de pacote de viagem com saída prevista para 03/09/2023, a requerida decidiu descumprir o compromisso firmado com os autores.

Assim, Além da indenização pelo dano material
, a requerida também deve indenizar os requerentes pelos danos morais vivenciados
, considerando que os planos dos autores foram frustrados por falha na prestação do serviço da ré.”

Decerto, tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelos recorridos, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)